Tribunal: TJMT
Processo: 1014323-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014323-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (AGRAVADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal. A agravante busca atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustentando presença dos requisitos legais e alegando equívocos na interpretação do julgado proferido no agravo de instrumento n. 1028549-83.2024.8.11.000.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela recursal (CPC, art. 1.019, I c/c art. 300).

III. Razões de decidir

A concessão da tutela recursal exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, os requisitos legais não foram evidenciados em cognição sumária.

Ausência de risco imediato ou fato que justifique a concessão da medida urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC impede a concessão de tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado.

Inconformada, a agravante reitera pleiteando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, discorrendo quanto a p
resença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo (art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC), tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Afirma que a tutela antecipada recursal visa, neste primeiro momento, a ordem de suspensão do comando para depósito do valor correspondente as 49.000 sacas de soja, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao determinar o depósito nos autos do valor corresponde as 49.000 sacas de soja e não apenas do valor de R$ 1.135.532,80 inerente aos honorários advocatícios dos patronos da Agravada. Veja:

“
Não existe contradição a ser sanada.

A deliberação deste juízo apenas visa cumprir a decisão proferida em sede de agravo de instrumento (comunicação entre instâncias em id. 176586801; id. 182053620).

Por consequência, em razão do interesse da terceira J&F Investimentos reconhecido em segundo grau, tem-se que a sentença de extinção dos respectivos embargos não possui eficácia em relação a esta execução principal, subsistindo o interesse na prestação de contas sobre o valor objeto do arresto cautelar.

Também não subsiste o argumento de que o arresto/penhora ocorreu nos autos n. 0000771-57.2014.8.11.0049, de modo que supostamente não teria conexão com esta ação de execução.

Em verdade, Coabra ajuizou a medida cautelar de arresto n. 0000771-57.2014.8.11.0049, em desfavor de José Luiz Picollo, cuja ação de execução principal tramita neste feito (n. 0000982-93.2014.8.11.0049). Logo, o arresto/penhora produzido na medida cautelar possui relação direta com esta execução principal.

Logo,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos no evento de id. 188677696; deve ser cumprida a decisão exarada em segundo grau.

1.
Conforme já reportado na decisão antecedente, tem-se que eventual recurso interposto contra o acórdão do TJ-MT não possui efeito suspensivo (art. 1.029, §5°, CPC). Assim,
renovo
a intimação da exequente Coabra para cumprir a decisão proferida em sede de agravo de instrumento (comunicação entre instâncias em id. 176586801; id. 182053620), no prazo de até 30 dias, contados da intimação desta decisão (via publicação no DJe).

2.
Decorrido o prazo antecedente,
intime-se
a terceira interessada (J&F Investimentos S.A) para eventual manifestação em 10 dias.

3.
Comunicação de id. 189543651: informe-se ao juízo solicitante que não existe crédito disponível para penhora em nome de José Luiz Picolo nesta execução. Superado o requerimento de id. 189295189.
”.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025